Tribunal: STF
Processo: RE 79327
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
1. PRESCRIÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. CASO EM QUE O PRAZO
PRESCRIBENTE FIXADO NA LEI NOVA E MENOR DO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL
MARCADO NA LEI ANTERIOR. FEITA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRIBENTE
MARCADO NA LEI NOVA (ISSO A PARTIR DA VIGENCIA DESSA LEI). E SE
OCORRER QUE ELE TERMINE EM ANTES DE FINDAR-SE O PRAZO MAIOR FIXADO
NA LEI ANTERIOR, E DE SE CONSIDERAR O PRAZO MENOR PREVISTO NA LEI
POSTERIOR, CONTADO ESSE PRAZO A PARTIR DA VIGENCIA DA SEGUNDA LEI.
2. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO ASSUNTO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO